Tribunal: TJBA
Processo: 8036053-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036053-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FAL 2 INCORPORADORA STADIUM LTDA e outros (2) Advogado(s): MARIANA DE ARAUJO E SEPULVEDA ZORTHEA, MARCELO CINTRA ZARIF, LUISE BATISTA BORGES AGRAVADO: JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO e outros (5) Advogado(s):MILA CABRAL MENDONCA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESAS DEVEDORAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DO CDC. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EVIDÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS EMPRESARIAIS PARA BLINDAGEM PATRIMONIAL E FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DOS BENS DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS ORIGINÁRIAS. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelas agravantes contra decisão monocrática que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão das empresas no polo passivo da execução. O cumprimento de sentença tramita desde 2007, há quase duas décadas, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de constrição de bens das devedoras originais. As agravantes alegaram preliminares de falta de interesse de agir dos exequentes, ilegitimidade passiva e ausência de confusão patrimonial, bem como sustentaram a necessidade de prévio exaurimento dos bens dos sócios das devedoras originais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e ausência de confusão patrimonial merecem acolhimento; (ii) definir se estão presentes os requisitos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5º do CDC, dispensando-se a comprovação de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial; e (iii) estabelecer se é necessário o prévio exaurimento dos bens dos sócios das empresas originárias como condição para a desconsideração em face de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares suscitadas pelas agravantes foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática (ID 86332738), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não se verificando alteração relevante no panorama fático ou jurídico que justifique a revisão daquele entendimento, sendo reafirmados os fundamentos então expendidos por questão de coerência decisória e segurança jurídica. Para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5º do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, dispensando-se a comprovação de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A documentação comprova: (i) existência de endereço comercial comum entre as sociedades; (ii) sócios e administradores coincidentes; (iii) atividade econômica idêntica; (iv) compartilhamento de estrutura contábil e administrativa; (v) ausência de bens em nome das executadas; e (vi) continuidade de atividade econômica por empresas coligadas do mesmo grupo, demonstrando que as agravantes atuam em unidade econômica, com rotatividade de ativos e utilização das personalidades jurídicas para preservar o capital das devedoras originais e frustrar a execução. A subsidiariedade prevista no §2º do art. 28 do CDC refere-se à responsabilidade das sociedades que integram o mesmo grupo econômico, e não à imposição de um escalonamento rígido de responsabilização entre sócios e demais integrantes do grupo. Não se exige que o exequente, antes de postular a desconsideração em face de outras pessoas jurídicas do grupo, demonstre a prévia e completa frustração da execução contra os sócios da empresa originária, tratando-se de aplicação concreta do princípio da efetividade da jurisdição e da proteção do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568/STJ, não viola os requisitos formais estabelecidos em regulamentos internos dos tribunais. Para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo (art. 28, §5º do CDC), basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor e do fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, dispensando-se a comprovação de abuso, fraude ou confusão patrimonial. A existência de grupo econômico caracterizado pela unidade de direção, controle ou administração, endereço comercial comum, sócios coincidentes e atividade econômica idêntica autoriza a desconsideração expansiva da personalidade jurídica para atingir empresas coligadas. Não é exigível o prévio exaurimento dos bens dos sócios das empresas originárias como condição para a desconsideração da personalidade jurídica em face de outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico nas relações de consumo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 28, §§ 2º e 5º; CPC, arts. 133, 134, 135 e 1.021; Resolução TJBA nº 02/2021, art. 15, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.843/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2015; TJPR, 16ª C.Cível, AI 0004381-64.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 26.04.2022; TJPR, 18ª C.Cível, AI 0002063-11.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 02.05.2022; TJ-SP, AI 2328975-22.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8036053-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes FAL 2 INCORPORADORA STADIUM LTDA., FAL 2 INCORPORADORA LAGOA LTDA. e JDC ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e como agravados JOSÉ MARCELO SANTOS NILO e OUTROS ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA